Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL. ARTIGOS 165-A E 277 CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA NÃO REALIZADO. VEÍCULO CADASTRADO NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO IMPRESSA. CIÊNCIA POR OUTROS MEIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte ré apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado através do qual busca o particular o reconhecimento da nulidade do auto de infração no YE01003165, sob o fundamento de não ter sido validamente notificado das autuações e da imposição das penalidades.
3. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações. A primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
4. No caso dos autos, o autor, ora recorrente, recebeu auto de infração de trânsito em razão de ter se recusado a se submeter a qualquer procedimento previsto no artigo 277 do Código de Trânsito Brasileiro, inclusive teste de alcoolemia, no dia 23/09/2017 e apresentou defesa prévia em 23/10/20107. Verifica-se que foi indeferido o pedido de cancelamento do auto de infração, conforme documentos de ID 14864051, pág. 29.
5. No caso, o recorrente aderiu voluntariamente ao SNE – Sistema de Notificação Eletrônica, no dia 22/02/2017, conforme documento de ID 14864051 – págs. 32. Além disso, os documentos de ID 14864051 – págs. 23 e 30 comprovam a notificação eletrônica.
6. A adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica autoriza a notificação eletrônica e dispensa a expedição da notificação física da autuação e da penalidade para o endereço do infrator. O Sistema de Notificação Eletrônica é uma solução do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% nas suas infrações de trânsito. O referido desconto decorre, justamente, da diminuição dos custos com as notificações físicas, com as despesas de correspondências, impressões e controle das autuações.
7. Assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a notificação eletrônica não retira do particular a possibilidade de se defender administrativamente, mas somente modifica a forma pela qual o infrator será cientificado da atuação do órgão de trânsito, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei n. 9.099/95.